Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO.
1. Afasta-se o argumento de excesso de cobrança se o requerido não comprova a incorreção do valor pretendido.
2. A parte demandada não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.